Tribunal: TJDFT
Processo: 0723069-63.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
direito processual. embargos de declaração na apelação cível. Direito de família. Reconhecimento de união estável. Divórcio litigioso e partilha. Bens adquiridos parcialmente com recursos particulares. Não comprovação. Partilha igualitária. Uso exclusivo de bem. Despesas referentes ao bem. Responsabilidade exclusiva do ex-cônjuge ocupante. Móveis que guarneciam a casa. Exclusão da partilha. Sentença parcialmente reformada. Ausência de vícios. Acórdão mantido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu parcial provimento à apelação do réu, reformando a resp. sentença apenas para excluir da partilha os móveis descritos no contrato de promessa de compra e venda do imóvel situado no Park Way.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão se reveste das omissões e contradições indicadas.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
4. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF. Precedentes.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.